Tribunal: STF
Processo: Rcl 50314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que teria violado a autoridade de decisão desta CORTE, ao determinar o sobrestamento do processo na origem com base no Tema 222 da repercussão geral.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3): 



    O autor figura como reclamante no processo trabalhista nº 0075500-67.2000.5.17.0004, de origem da 04ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, em face do seu antigo empregador, ora a empresa COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA, que figura como reclamada, em processo ajuizado em 21/06/2000, no qual pleiteia o pagamento de nulidade da dispensa por inaptidão quando da dispensa por doença ocupacional, estabilidade prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/91, inexistência de motivação para dispensa – violação ao artigo 37 e 41 da CF/88, horas extras após a 6ª diária decorrente do labor em turnos ininterruptos de revezamento, fazendo jus assim as horas extras apos a 6ª diária, ante a previsão do artigo 7º, inciso XIV da CF/88, pagamento dos minutos que sucedem e antecedem a jornada contratual a partir de dez/97, pagamento de 01h00 por dia ante a supressão do intervalo intrajornada, cumprimento da cláusula 10ª, „f' do ACT pagando-se os sábados trabalhados como extras, condenação do reclamado a quitar como serviço extraordinário as horas subsequentes da jornada iniciada em dia de feriado e que se projetou no dia seguinte, integração das horas extras, salário produção, adicional de risco portuário de forma integral, dentre outros.



    A R. Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos do obreiro, condenando a reclamada ao pagamento das horas extras laboradas a partir da 6ª diária até novembro/1997, hora extras laborada em dias de feriados e devidos reflexos de natureza salarial.



    O V. Acórdão proferido pelo E. TRT da 17ª Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário do autor condenando a CODESA a pagar como horas extras os minutos que antecedem e sucedem a jornada e devidos reflexos de natureza salarial, e tendo ainda negado provimento ao Recurso patronal.



    O reclamante e a reclamada interpuseram recurso de revista em face do V.Acordão de recurso ordinário, os quais foram admitidos e remetidos ao C. TST.



    O C. TST conheceu o Recurso de Revista do obreiro quanto aos temas “intervalo intrajornada” e “assistência judiciária gratuita”, e no mérito, deu provimento ao referido Recurso, condenando a reclamada ao pagamento de 15 (quinze) minutos diários referentes ao intervalo suprimido, bem como reflexos nas demais parcelas, deferindo também o benefício da assistência judiciária gratuita. Com relação aos demais pedidos, foi negado seguimento.



    Quanto ao Recurso patronal, este não foi conhecido com relação aos temas “horas extras – turnos ininterruptos de revezamento” e “desconto previdenciário”, tendo sido conhecido com relação ao tema “descontos fiscais – responsabilidade pelo pagamento”, e no mérito, foi dado provimento para determinar que o pagamento do imposto de renda seja suportado pelo reclamante, cabendo a reclamada proceder a retenção e o recolhimento do imposto de renda sobre o valor total da condenação referente às parcelas tributáveis, no momento em que o crédito tornar disponível ao reclamante.



    O reclamante interpôs Embargos ao Pleno, sendo que este, não foi conhecido pela SBDI-1.



    Da R. Decisão de admissibilidade que negou conhecimento ao Recurso autoral, o obreiro interpôs Recurso Extraordinário, o qual encontra-se pendente de julgamento desde 17/11/2015.



    Em 02/03/2018, o Exmo. Vice Presidente Min. Emmanoel Pereira do C. TST, proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito ao fundamento de que “No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 222 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelsa, em 20/11/2009, reconheceu a existência de repercussão geral”.



    (...)



    Em 08/03/2019, o reclamante peticionou requerendo a reconsideração do R. Despacho que determinou o sobrestamento do Rec. Extraordinário, eis que, a referida matéria discutida no Tema de Repercussão Geral nº 222 do STF, NADA TEM A VER COM A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS, informando ainda, que o reclamante era TRABALHADOR COM CARTEIRA ASSINADA DA CODESA, ora reclamada, de modo que, em momento algum se discute nos autos a extensão do pagamento do adicional de risco portuário ao trabalhador avulso.



    Em 10/09/2019 o processo foi remetido para o Gabinete da Vice-Presidência para apreciar a petição do reclamante, sem, contudo, que fosse apreciada até o momento.



    Contudo, merece reparo o R. Despacho de sobrestamento do processo RR -75500-67.2000.5.17.0004 proferida pelo Exmo. Vice-Presidente Emmanoel Pereira do C. TST, pois o Tema nº 222 trata-se de julgamento de Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II; e 7º, XXIII e XXXIV, da Constituição Federal, a extensão, ou não, aos trabalhadores portuários avulsos, do adicional de risco portuário previsto no art. 14 da Lei nº 4.860/65 e pago aos trabalhadores portuários com vínculo empregatício permanente.



    Acontece que, a Reclamação Trabalhista nº 75500- 7.2000.5.17.0004 discute o direito ao recebimento do risco portuário durante TODA jornada laboral, não tratando de trabalhador portuário avulso, mas sim, de trabalhador CONCURSADO CELETISTA, EM NADA TENDO A VER COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 222 EM QUE DISCUTE O DIREITO AO RECEBIMENTO DO RISCO PORTUÁRIO AOS TRABALHADORES AVULSOS.



    Sendo assim, não há plausibilidade na suspensão do tramite processual do processo 75500-67.2000.5.17.0004, merecendo reforma neste aspecto para que seja afastado o sobrestamento naquele processo e determinado o regular prosseguimento do feito.



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de reformar a decisão proferida pelo Exmo. Vice Presidente Min. Emmanoel Pereira do C. TST nos autos da RT 75500-67.2000.5.17.0004, eis que os efeitos da decisão proferida no processo ARE 597124 não alcançam a matéria de pagamento integral (e não taximetrado) do adicional de risco portuário a empregado celetista, eis que os efeitos da decisão proferida no processo RE 597124 não alcança a matéria referida matéria (doc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



     



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se sobrestado, tendo sido remetidos os Autos para Gabinete da Vice-Presidência para apreciar petição de recurso contra o sobrestamento (10/9/2019).



    O ato impugnado refere-se à decisão do Tribunal Superior do Trabalho que determinou, em 22 de fevereiro de 2018, o sobrestamento do processo na origem até o trânsito em julgado do RE 597.124, rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 222 da repercussão geral. Eis o teor do ato impugnado:



    Nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC vigente (Lei nº 13.105/2015), incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”.



    No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 222 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 20/11/2009, reconheceu a existência de repercussão geral.



    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Na presente hipótese, a parte reclamante alega que o órgão jurisdicional equivocou-se ao determinar o sobrestamento do processo com base no Tema 222 da repercussão geral, cuja tese reproduzo a seguir:



    Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.



    Neste contexto, assiste razão ao reclamante. Constata-se dos documentos juntados aos autos, que, no caso concreto, não se trata de controvérsia referente à possibilidade de extensão do adicional de risco a trabalhador portuário avulso, uma vez que a própria parte reclamante afirma que é trabalhador com vínculo permanente, possuindo contrato de trabalho com a CODESA.



    Assim, constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 222, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.



    Ainda que assim não fosse, esta SUPREMA CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado (RE 597.124, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/10/2020). Nessas circunstâncias, não existe mais razão jurídica para que a Corte Trabalhista mantenha sobrestado o processo na origem, considerando aguardar o julgamento do Tema 222.



    Ressalto que, embora pendente de análise embargos de declaração, os quais não possuem efeito suspensivo, a tese firmada pelo julgamento do Tema 222 possui plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma. Nessa linha:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECRETADA NO TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO PARADIGMÁRICO COM FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, desaparecendo a eficácia do ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992. 2. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação do Min. GILMAR MENDES, relator do paradigma, de suspensão dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias sobre questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito público, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. 3. Embora pendente de análise de segundo embargos de declaração, estes não possuem efeito suspensivo, possuindo a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 49360 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/10/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato impugnado que determinou o sobrestamento do processo 75500-67.2000.5.17.0004 no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente